Tribunal: TJSP
Processo: 1030133-65.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO ANÍMICO DO REQUERENTE TANGENTE À

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO ANÍMICO DO REQUERENTE TANGENTE À FILIAÇÃO AOS QUADROS DA DEMANDADA. RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O ATO DE ASSOCIAÇÃO PELO AUTOR OU A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER OBSERVADA COMO REGRA DE CONDUTA DOS PACTUANTES, DESDE AS TRATATIVAS ATÉ A EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL AO AUTOR. DETERMINAÇÃO, ADEMAIS, DE VISTA À PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL LESÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS DO IDOSO, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE AÇÕES EM CURSO NESTA CORTE SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.